Tribunal: TJES
Processo: 0030030-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030030-20.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEVAIR DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

É incabível a concessão de auxílio-doença, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é de origem crônico degenerativa e incapacita o Autor
de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual, necessitando ser reabilitado para uma outra função.

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030030-20.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
ADEVAIR DIAS

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MAGISTRADO : DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por
ADEVAIR DIAS
, por inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar o Autor em custas e verbas relativas à sucumbência, em razão do disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91, e condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

O Autor/Recorrente, que é mecânico,
alegou, em síntese, que: (i)
os laudos e documentos dos autos demonstram o nexo entre a patologia do Autor e a atividade laboral; (ii) sofreu acidente típico na empresa, corno também, realizou vários tratamentos para solução do problema, sem resultado satisfatório; (iii) está incapacitado para a função de mecânico, tendo em vista sua condição física, tendo o perito confirmado a incapacidade definitiva do Autor/Recorrente; e (iv) faz jus ao auxílio-acidente, nos termos requeridos na inicial.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que
“o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
o Autor
e a doença/lesã
o verificada. Vejamos:

“
3 – História Clínica Ocupacional:

Queixa principal
: dor em coluna cervical e lombar, e quadril direito e esquerdo.

Periciando informa queixas de dor em coluna
cervical e lombar, quadril direito e esquerdo. Refere hist
ó
ria de "travamento da coluna" enquanto laborava na empresa Vale. Refere novo episódio de "travamento da coluna" ap
ó
s realizar procedimento de bloqueio analgésico.

Nega hist
ó
ria de trauma direto seja em coluna lombar, ou quadril.

Refere afastamentos previdenci
á
rios junto ao INSS co
m
posterior alta.

Hoje, faz acompanhamento m
é
dico corn Dr. Igor Machado, ortopedista.

[...]

Exame físico ortopédico específico:
Marcha atípica (sem alteração).

Trofismo e tônus musculares da coluna paravertebral normais (sem alteração)

Ausência de deformidades em coluna dorsal (normal)

Amplitude de movimento para flexo/extensão e rotação da coluna dorsal sem restrição (normal).

Força muscular preservada dos membros inferiores (normal) Manobra de Laségue negativa (normal)

Manobra da perna retificada negativa (normal)

Reflexos patelar e aquileu sem alteração (normal)

Ausência de déficit sensitivo e motor.

Relato de dor a rnobilização do quadril direito e esquerdo, sem sinais de bloqueio articular.”

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Requerente:

1. Queira o Senhor perito informar se o autor possui alguma patologia?

R.
Sim.
O
Periciando apresenta qua
dro
de hernia lombar e cervical, além de coxartrose bilateral (artrose no quadril a direita e esquerda).
Transtornos de caráter crônico-degenerativo
.

2.
Queira o Senhor perito informar se o autor j
á
sofreu algum acidente? Se si
m
qual?

R. Sim. No entanto,

tais transtornos ortopédicos n
ã
o possuem qualquer nexo co
m
quaisquer acidentes sofridos
.

3. Qual o tipo de lesão sofrida pelo Autor em decorr
ê
ncia do acidente mencionado na peti
çã
o inicial?

R.
N
ã
o existem les
õ
es ou sequelas decorrentes de acidente
.

[...]

5
. Qual foi o tratamento m
é
dico aplicado ao Autor?

R. Periciando foi submetido a tratamento no cir
ú
rgico co
m
fisioterapia e uso de medicaç
õ
es, além de interven
çã
o cir
úr
gic
a
de bloqueio analgésico na coluna.

[...]

7.Quais as sequelas f
í
sicas da lesão (esclarecendo se tempor
á
rias ou permanentes)?

R.
Não existem sequelas f
í
sicas.
Vide exame clínico.

[...]

9.
As doenças que acometem o autor causam incapacidade laborativa? Se positivo esta incapacidade é total e permanente ou total e te
m
por
á
ria?

R. O
Perito informa que foi evidenciado incapacidade laboral parcial e definitiva para a fun
çã
o que exercia habitualmente de mecânico de materia
i
s pesados visto
os transtornos ortopédicos que possui.
Observa-se a necessidade de reabilita
çã
o profissional.

[...]

12. Quais foram os exames apresentados pelo autor e quais as doen
ç
as diagnosticadas pela p
erícia
médica? Qua
i
s as caracter
ís
ticas / sintomas? Especificar e descrever.

R. Periciando apresenta quadro de hernia lombar e cervical, além de coxartrose bilateral (artrose no quadril a direita e esquerda).
Transtornos de caráter crônico-degenerativo
.

[...]

Quanto aos quesitos formulados pelo Recorrido, no tocante ao nexo de causalidade, respondeu que: (i)
n
ão existe nexo co
m
atividade laboral desempenhada
; e (ii)
não existe nexo co
m
acidente de traba
l
ho
.

No mesmo sentido, as respostas aos quesitos formulados pelo Juízo:

“
1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

R.
Sim. O Periciando apresenta quadro de hérnia lombar e cervical, além de coxoartrose bilateral (artrose no quadril a direita e esquerda)
.
Transtornos de caráter crônico degenerativo.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

R.
Não existe nexo com o trabalho.

3 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

R.
Não houve agravamento pelo trabalho.

4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

R.
Evidencia-se incapacidade parcial e definitiva para a função de mecânico.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R.
Já respondido.

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

R.
Passível de tratamento e controle.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

R.
Não há como precisar.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

R.
Existe indicação para reabilitação profissional.”

Assim, o A
utor/Recorrente apresenta quadro de hérnia lombar e cervical, além de coxoartrose bilateral (artrose no quadril a direita e esquerda), de origem crônico-degenerativa, que, portanto
não
tem
nexo de causalidade ou concausalidade
co
m
atividade laboral desempenhada, e, tampouco, com acidente de traba
l
ho, embora o incapacite de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual de mecânico de materiais pesados, necessitando ser reabilitado para uma outra função.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)